Tribunal: STF
Processo: HC 256439
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO SIMPLES E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155 E 307 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.841.452, in verbis: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE FURTO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.  SÚMULA N.  567 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação por furto. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a existência de sistema de vigilância eletrônica no interior de estabelecimento comercial torna impossível a configuração do crime de furto. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 567, estabelece que a existência de sistema de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, a configuração do crime de furto. 



    4. O sistema de vigilância reduz a possibilidade de consumação do furto, mas não impede a ação delitiva, pois nenhum sistema é infalível. 



    5. No caso concreto, a filmagem do recorrente durante a prática delituosa não caracteriza crime impossível, visto que houve inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto espaço de tempo. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: A existência de sistema de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, a configuração do crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, e de 3 (três) meses de detenção, respectivamente, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155 e 307 do Código Penal.



    Irresignada, a defesa apelou ao Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso.



    Contra esse decisum, interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido pela origem. O agravo em recuso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente habeas corpus, aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo crime de furto. 



    Alega “que o paciente deve ser absolvido, tendo em vista a caracterização de crime impossível (em relação ao crime de furto)”. Informa que “o estabelecimento, ora vítima, é uma grande loja de departamento, que conta para sua segurança com sistema de câmeras de vigilância, além de seguranças e fiscais”. Argumenta que “o paciente foi acompanhado a todo momento, desde o ingresso no estabelecimento. A equipe de monitoramento deliberadamente permitiu a subtração do bem, escolhendo abordá-lo somente depois que ele já tinha passado pela porta da loja”. Ressalta, nesse contexto, “que era absolutamente impossível o paciente praticar o crime, uma vez que a ação estava o tempo todo sendo monitorada pelos seguranças e fiscais da loja, restando absolutamente impossível a consumação do delito dado a ineficácia do meio empregado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção, requer a impetrante que esse Colendo Supremo Tribunal Federal conheça do presente remédio constitucional e que conceda a ordem de habeas corpus, com a finalidade de absolver o paciente pelo crime de furto, tendo em vista a consumação do crime impossível.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme asseverado na decisão recorrida, a vigilância do agente por empregado do estabelecimento comercial não enseja a configuração de crime impossível, pois é exequível, por habilidade do acusado, a burla ao sistema, o despiste ao funcionário logrando empreender fuga  ou, ainda, a falha do sistema por problemas técnicos, conforme a inteligência da Súmula n. 567 /STJ. 



    De fato, os fundamentos do acórdão recorrido estão em consonância com o entendimento desta Corte Superior, consoante a Súmula n. 567/STJ, que dispõe que o  sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.



    De igual modo, a Corte local convergiu  com o entendimento estabelecido pela Terceira Seção no Tema n. 924, firmado em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que [a] existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.



    Segundo a orientação desta Corte Superior, os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação do furto. Cuida-se de medida preventiva para proteção de estabelecimentos comerciais. Embora dificulte a consumação, nenhum sistema de vigilância é infalível, não sendo capaz de impedir a ação delitiva.



    Na hipótese, como afirmado pela origem, o fato de o recorrente ter sido filmado durante a prática delituosa não torna o crime impossível, pois  houve a inversão da posse dos bens subtraídos da empresa, ainda que por curto espaço de tempo, já que foi detido quando estava no estacionamento de fora do estabelecimento comercial (fl. 360). [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado, ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. [...]”



     



    Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo “os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação do furto. Cuida-se de medida preventiva para proteção de estabelecimentos comerciais. Embora dificulte a consumação, nenhum sistema de vigilância é infalível, não sendo capaz de impedir a ação delitiva”. A Corte Superior ainda destacou que “o fato de o recorrente ter sido filmado durante a prática delituosa não torna o crime impossível, pois  houve a inversão da posse dos bens subtraídos da empresa, ainda que por curto espaço de tempo, já que foi detido quando estava no estacionamento de fora do estabelecimento comercial”. 



    Deveras, o artigo 17 do Código Penal estabelece que “não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”. Ocorre que a jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a existência de sistemas de vigilância em estabelecimentos comerciais não impede, mas apenas dificulta, a consumação do crime de furto. Destarte, não há que se falar em crime impossível. Neste sentido, os seguintes julgados:



    FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa. CRIME IMPOSSÍVEL. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. (HC 183.570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/11/2020)



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR TENTATIVA DE FURTO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. ÚNICA APLICADA. SÚMULA 695/STF. PREJUDICIALIDADE. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE A MATÉRIA. WRIT PREJUDICADO. I – Paciente condenado à pena de quatro meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de três dias-multa, pela tentativa de furto (art. 155, caput, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal), sendo a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos consistente no pagamento de dez dias-multa. II – A superveniência da extinção da punibilidade pelo pagamento da pena pecuniária, aliás, a única aplicada, é causa de prejudicialidade da impetração, devendo incidir, na espécie, a Súmula 695 desta Suprema Corte. III – Reafirmação da jurisprudência deste Tribunal, que, em outras oportunidades, afastou a tese de crime impossível somente pela existência de sistema de vigilância instalado no estabelecimento comercial, visto que esses dispositivos apenas dificultam a ação dos agentes, sem impedi-la. IV – Habeas corpus prejudicado (HC 104.105, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 4/11/2010)



    HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME IMPOSSÍVEL. ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. 1. Havendo possibilidade, ainda que remota, de burlar a vigilância exercida sobre a coisa e, por conseguinte, de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, não se configura o crime impossível. Precedentes. 2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 107.577, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 6/6/2011)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO DE ROUPAS AVALIADAS EM R$ 227,80. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL E DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por conseqüência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio da insignificância, além de serem relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato – tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada -, devem ser analisados, em cada caso, de forma cautelar e rigorosa, a realidade sócio-econômica do País e o conjunto de valores éticos juridicamente aproveitados pelo sistema penal para determinar se a conduta pode ou não ser considerada típica para a configuração do delito. Precedentes. 4. Na espécie, embora o objeto da tentativa de furto qualificado tenha sido avaliado em R$ 227,80, de pouco valor material, é certo, porém de considerável valor para uma família brasileira de classe menos favorecida, não é de se desconhecer que não se há de levar a efeito exame que considere mais o valor material do bem subtraído que os valores que têm de orientar a conduta de pessoas modestas que vivem nas cidades interioranas do Brasil. 5. Havendo possibilidade, ainda que remota, de burlar a vigilância exercida sobre a coisa e, por conseguinte, de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, não se configura o crime impossível. Precedentes. 6. Ordem denegada. (HC 110.975, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 1º/8/2012)



    HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEIO EFICAZ PARA A OCORRÊNCIA DO CRIME, QUE SÓ NÃO SE CONSUMOU POR MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DO AGENTE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A questão discutida neste habeas é saber se o constante monitoramento do agente pelo equipamento de vigilância eletrônico, com a posterior abordagem de um segurança da loja para impedir a consumação do crime, é suficiente para torná-lo impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal. II – No caso sob exame, o meio empregado pelo paciente não foi absolutamente ineficaz, tanto que demandou a participação de um agente de segurança para impedir a sua saída com o objetos furtados do estabelecimento comercial. III - A existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível. IV - A jurisprudência desta Suprema Corte, em outras oportunidades, afastou a tese de crime impossível pela só existência de sistema de vigilância instalado no estabelecimento comercial, visto que esses dispositivos apenas dificultam a ação dos agentes, sem impedi-la. V – Habeas corpus denegado (HC 104.341, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 8/11/2012)



    Ademais, o Tribunal a quo consignou que ”houve a inversão da posse dos bens subtraídos da empresa, ainda que por curto espaço de tempo, já que foi detido quando estava no estacionamento fora do estabelecimento comercial”.



    Deveras, referido entendimento está em consonância com a orientação sufragada por este Supremo tribunal. Nessa linha:



    HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. II – O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância. III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. IV – Habeas Corpus denegado. (HC 135.674, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/10/2016)



    HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO UNÂNIME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO A RESIDÊNCIA MEDIANTE ESCALADA. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO. 1. Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada. (HC 114.329, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/10/2013)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente